Tribunal: TJES
Processo: 5000405-64.2019.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000405-64.2019.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONE GERALDO MARTINS e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000405-64.2019.8.08.0008

RECTES.: RONE GERALDO MARTINS e EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RECDOS.: RONE GERALDO MARTINS e EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. THIAGO BALBI DA COSTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. TOI DOCUMENTO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE DE PUNIÇÃO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese de parte autora: A parte autora ajuizou Ação de Cancelamento de Débito informando que se surpresou ao receber uma comunicação da requerida a respeito de consumo irregular em sua unidade de instalação, apurando débito no montante de R$ 11.561,91 (onze mil, quinhentos e sessenta e um reais e noventa e um centavos), vez que sequer foi comunicada do ocorrido, sendo que as medições ocorriam normalmente e sem qualquer indício de irregularidade. Em sede recursal, pretende apenas seja reconhecido o dano moral por todos os problemas suportados. 2. Tese da parte requerida: Sustenta a regularidade da cobrança, considerando que em laboratório foi constatado que o borne se encontrava queimado por intervenção de terceiros, autorizando a cobrança com base no art. 130 da Res. 414/2010 da ANEEL. Em sede recursal, argui preliminar de incompetência do juizado especial e, no mérito, informa ser a cobrança regular após uma inspeção de rotina em 13/07/2018. 3. Sentença: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, para DECLARAR INEXISTENTE o débito apontado no ID nº 2398351, devendo a requerida se abster de realizar qualquer ato de cobrança do valor em desfavor da parte autora, especialmente a interrupção do fornecimento de energia elétrica em seu favor. IMPROCEDENTES os demais pleitos, nos termos da fundamentação escandida supra. Por consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, na forma do art. 487, I, CPC”. 4. Fundamentação: Conheço dos recursos apresentados pelos recorrentes, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Inicialmente, a requerida EDP pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao seu Recurso, todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto a concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. Defiro o benefício da gratuidade de justiça ao autor/recorrente, haja vista que se trata de pessoa aparentemente hipossuficiente. No que tange à alegação de incompetência do Juízo ante a necessidade de perícia, entendo que os documentos anexados são suficientes à elucidação dos fatos, motivo pelo qual, rejeito a preliminar. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre o autor e a ré, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Verifico que não há nos autos qualquer documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados, de sorte que é evidente que o silogismo está invertido, já restando a conclusão de que houve alteração no medidor pelo consumidor ou terceiro, presente na premissa de que o aparelho está irregular, sem explorar outras possibilidades. Verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI – foi elaborado de forma unilateral pela empresa requerida (id. 2260079), sem participação pessoal do autor (ausente no momento da inspeção), o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria. Ante o desrespeito com as normas procedimentais na firmação do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe. Com relação aos danos morais, é inegável que o fato trazido à apreciação deste juízo é desagradável e traz aborrecimentos, mas não é suficiente para configurar violação à dignidade humana e afetação do direito de personalidade. A jurisprudência consolida-se no sentido de que “O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige” (REsp nº 714611/PB). E mais, “no que concerne ao dano moral pleiteado, os fatos narrados nos autos são considerados como mero aborrecimento do cotidiano e não caracterizam dano moral indenizável, uma vez que o fato se restringe a cobrança indevida, não havendo inscrição do nome do autor no cadastro de proteção ao crédito” (TJES, Rec. Inominado nº 000071138.2014.8.08.0059, Colegiado Recursal 5ª Turma, Rel. Gustavo Mattedi Reggiani, julg. 31/10/2016). De fato, não há registro de negativação do nome do autor referente ao débito imposto pela requerida ou, alternativamente, prova de que tenha havido suspensão no fornecimento de energia elétrica em sua residência pelo não pagamento da multa imposta. Assim, não vejo nenhuma atitude que tenha extrapolado o limite do razoável para autorizar a indenização pretendida. Em sendo assim, mantenho incólume a r. sentença em todos os seus termos. 5. Dispositivo: Por todo exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos pelos recorrentes e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume o comando sentencial. Condeno os recorrentes em custas e honorários que arbitro em 20% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, sendo que em relação ao autor a exigibilidade fica suspensa em virtude do deferimento da justiça gratuita. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.